Tribunal: TJMT
Processo: 1026925-51.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026925-51.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[SILVINO NORBERTO DE MATOS - CPF: 106.223.905-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1313/STJ). PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em Exame

1. Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente pedido em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de tratamento de insuficiência cardíaca em favor do autor, com condenação dos réus ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em Discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há perda do objeto em razão da alta hospitalar do
Apeldao
; (
ii
) estabelecer se o Juízo de primeiro grau era competente para processar e julgar a demanda; (
iii
) verificar a possibilidade de sobrestamento do feito em razão do IRDR em tramitação; (
iv
) determinar a forma de fixação dos honorários sucumbenciais e o direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer entre os entes públicos.

III. Razões de Decidir

3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente (CF,
arts
. 5o, caput, 6o e 196) e deve ser assegurado solidariamente pelos entes federativos, conforme fixado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral.

4. A alta hospitalar não afasta a necessidade de acompanhamento e tratamento contínuo da insuficiência cardíaca, razão pela qual subsiste o interesse processual e não há perda do objeto.

5. A alegação de incompetência do Juízo é insubsistente, pois a demanda exige cognição exauriente, e o valor da causa é meramente estimativo, podendo ultrapassar o limite dos juizados especiais.

6. O sobrestamento não se impõe, pois o STJ, no julgamento do REsp 2.169.102/AL (Tema 1313), fixou tese vinculante acerca da forma de fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde, superando a discussão no âmbito do IRDR.

7. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade, considerando a complexidade moderada da demanda, o zelo profissional, o tempo despendido e a relevância social da causa, no valor de R$ 5.000,00.

8. O cumprimento da obrigação de fazer deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, sem afastar a responsabilidade solidária do Município, que poderá ser acionado em caso de descumprimento.

IV. Dispositivo e Tese

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O direito à saúde, garantido pela Constituição, impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, podendo o cumprimento ser direcionado conforme a repartição de competências.

A alta hospitalar não descaracteriza o interesse processual quando persistente a necessidade de acompanhamento e tratamento contínuo.

A competência para demandas de saúde é da Vara Cível comum, diante da complexidade e relevância da matéria, ainda que o valor atribuído à causa seja inferior ao limite dos juizados especiais.

A suspensão do feito por IRDR não é cabível quando o STJ já fixou tese vinculante sobre a matéria controvertida.

Nas demandas de saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme o Tema 1313 do STJ.

_______________________________

Dispositivos relevantes citado
s: CF/1988,
arts
. 5o, caput, 6o, 194 e 196; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III e § 8o, 87, § 1o, 487, I, e 927, III e V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 2.169.102/AL, Tema 1313, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11.06.2025; TJMT,
ApCiv
1036592-27.2017.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip
Baranjak
, j. 18.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de

dois
Recurso
s
de Apelação Cível
interposto
s pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop, contra a sentença pro
latad
a pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, julgou procedentes os pedidos i
niciais, formulados por
Silvino Norberto de Matos.

O Município de Sinop, em suas razões recursais, sustenta que a obrigação de fazer deve ser direcionada, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências.

Subsidiariamente, requer que os honorários sucumbenciais sejam atribuídos exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que não deu causa à demanda.

Diante dessas razões, pleiteia a reforma da sentença nos pontos mencionados.

Contrarrazões foram apresentadas por
Silvino
Norbeto
de Matos

(id.
303334882
).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez,
sustenta, preliminarmente, a
pe
rda do objeto da demanda, tendo em vista que o Apelado já recebeu alta hospitalar.

Alega, também, a incompetência do Juízo de primeiro grau, tendo em vista que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta)
salários-mínimos
.

Ainda,
requer o sobrestamento do julgamento da demanda, em razão da pendência de julgamento do Recurso Especial interposto no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.811.0000.

Defende, ainda, a fixação dos honorários sucumbenciais com base no critério da equidade, considerando que o valor da causa é inestimável.

Com fundamento nessas razões, requer o provimento do recurso, a fim de que
seja extinto
o feito sem resolução de mérito
,
ou, alternativamente,
sobrestado o presente julgamento e, no mérito, reformada a sentença no tocante à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais com base no valor da causa.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado constam no id.
303334883.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o
Procurador
Theodósio
Ferreira de Freitas
, opin
a
pelo
provimento parcial d
o Recurso interposto pelo Município de Sinop

(id.
308013889)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop insurgem-se contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por
Silvino Norberto de Matos
, consubstanciado na disponibilização de
tratamento de
insuficiência cardíaca.

Extrai-se da petição inicial que a ação de obrigação de fazer foi ajuizada por
Silvino Norberto de Matos
em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, tendo em vista que
apresenta hipertensão arterial e apneia obstrutiva do sono.

Após regular trâmite do feito, o Juízo singular pro
lato
u sentença satisfativa, cujo dispositivo restou assim grafado:

“
[...]
‘
Ex
positis’
JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente ‘‘TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA’’. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 175695075, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “
verbis
”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

No entanto, CONDENO os REQUERIDOS ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA, devendo, CADA REQUERIDO, responder na PROPORÇÃO de 50% (cinquenta por cento) deste valor, com fulcro no art. 85, § 2o, § 3o, inciso I, e art. 87, § 1o, todos do CPC.

SENTENÇA NÃO SUJEITA a REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do art. 496, § 3°, inciso II, do CPC
”.

Do ato sentencial, ambos os entes públicos aviaram Recursos de Apelação Cível, os quais se passa à análise.

Da apreciação do Apelo interposto pelo Município de Sinop.

Conforme anteriormente exposto, a Fazenda Pública Municipal, ora Recorrente, pretende a reforma da sentença, sustentando que o encargo relativo ao tratamento requerido deve recair exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso, em razão da repartição de competências na seara da saúde pública.

Cuida-se, aqui, do fenômeno da judicialização da saúde, caracterizado pela ampla gama de demandas que buscam a efetivação de direitos fundamentais, tais como fornecimento de medicamentos, realização de procedimentos cirúrgicos, internações hospitalares, vagas em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), dentre outros, com o objetivo de assegurar o direito à saúde previsto na Constituição Federal.

O direito postulado na presente demanda encontra respaldo direto no texto constitucional, que garante, no
caput
do art. 5o, a inviolabilidade do direito à vida; elenca a saúde como direito social no art. 6o; e estabelece, no art. 194, como fundamento da seguridade social, a universalidade da cobertura e do atendimento.

À luz do art. 196 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado — aqui compreendido em sentido amplo —, incumbindo-lhe a formulação e execução de políticas públicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), firmou a seguinte tese:

“TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, c
ompete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”. (Destaquei).

A tese em questão consolidou a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, permitindo ao julgador direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente, conforme as regras de repartição de competências, sem, contudo, afastar a solidariedade previamente estabelecida.

No caso dos autos, discute-se a prestação de serviço público de saúde consistente na disponibilização de tratamento de insuficiência cardíaca.

Logo, considerando o alto custo do tratamento pleiteado, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município a satisfação da tutela jurisdicional.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento solicitado, pelo Estado, caberá ao Município garanti-la, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, ora Apelada.

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, ainda que se reconheça eventual direcionamento ao Estado de Mato Grosso, permanece hígido o cabimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (
ii
) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento. IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.

(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025,
Publicado
no DJE 17/05/2025).

Portanto, sem maiores delongas, o caso é de provimento parcial do Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sinop.

Da apreciação do Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Da preliminar de perda do objeto.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso pleiteia a extinção do feito, sem resolução de mérito
, sob o argumento de que “o procedimento solicitado não é mais necessário”.

Todavia, entendo que a tese recursal não merece acolhida
.

Embora o Apelado tenha apresentado estabilização do quadro clínico, com alta hospitalar em 17/11/2024, conforme se depreende da Certidão de Acompanhamento Técnico n. 2209/2024,
permanece evidenciada a necessidade de acompanhamento ambulatorial com cardiologista.

Logo, a sentença objurgada, ao julgar procedente a obrigação de fazer consistente na disponibilização, pelos entes públicos, de tratamento para insuficiência cardíaca,
observou os limites fáticos da demanda e demonstrou a persistência do interesse do Recorrido na tutela do direito à saúde.

Nesses termos,
rejeito
a preliminar de perda do objeto.

Da preliminar de
incompetê
ncia do Juízo de primeiro grau.

A preliminar de incompetência foi formulada de forma genérica, fundada exclusivamente na crítica ao valor da causa, sem indicação concreta de qual outro juízo teria a atribuição para julgar a demanda. Tal alegação, como bem pontuado na sentença, mostra-se insubsistente.

A competência para as ações que tratam de obrigação de fazer relativa à saúde pública é da Vara Cível comum, especialmente quando a pretensão envolve medidas urgentes e prestação contínua, com potencial repercussão patrimonial futura superior ao limite de 60
salários-mínimos
.

Aliás, trata-se de matéria que, por sua relevância e complexidade, exige cognição exauriente, o que, por si só, justifica a inadequação do rito dos juizados especiais.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“[...] o valor da causa é meramente estimativo, ante o seu caráter ilíquido. Portanto, incompetente o Juizado Especial da Fazenda Pública, pelo valor da causa que pode vir a ultrapassar os 60
salários mínimos
em razão da continuidade da prestação da assistência/obrigação.” (TJMT –
ApCiv
1036592-27.2017.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip
Baranjak
, j. 18.5.2020,
DJe
24.7.2020)

Portanto,
r
ejeito
a preliminar de incompetência do Juízo de primeiro grau e passo à análise do mérito.

Do mérito.

No que tange ao pedido de suspensão do processo, até o julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, formulado pelo Município de Rondonópolis, entendo não merecer acolhimento, porque foi interposto Recurso Especial (Tema n. 1313, do STJ), que foi julgado recentemente.

O mencionado Tema tinha o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.” (
RESp
n. 2169102/AL, Rel. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 11/06/2025)

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Sem assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte apelada na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porque se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Por tais considerações, deve o Apelo do Estado de Mato Grosso ser parcialmente provido, para
que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados pelo critério de equidade, na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Forte nessas razões
,

em consonância com o parecer ministerial
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sinop,
somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso
, e
rejeito as preliminares de mérito de perda do objeto e
de
incompetência do Juízo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais
,
por equidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025